Tribunal: TJDFT
Processo: 0728974-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728974-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIO TAXI ALVORADA LTDA - EPP, LINCOLN GALVAO LEMOS, MARIA GALGANI ALVES BATISTA, SHALOM TAXI SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA - ME AGRAVADO: CAIO ROSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RADIO TAXI ALVORADA LTDA – EPP, MARIA GALGANI ALVES BATISTA, SHALOM TAXI SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA – ME e LINCOLN GALVAO LEMOS contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, pela qual deferido o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica nos autos de incidente instaurado no bojo de cumprimento de sentença (autos n. 0734109-63.2019.8.07.0001), decisão nos seguintes termos: “IDs. Num. 96798607 Trata-se de Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica contra a devedora RÁDIO TAXI ALVORADA LTDA. ME – (CNPJ 37.990.298/0001-34). No pedido, a exequente busca a comunicação ao patrimônio das pessoas físicas: LINCOLN GALVÃO LEMOS, CPF: 327.059.801-72 e MARIA GALGANI ALVES BATISTA, CPF: 010.512.451-68, bem como de "empresas ativas acima citadas". As pessoas físicas compõem o quadro social da demandada, nos termos da certidão simplificada de ID. Núm. 121280381. Argumenta a parte autora que houve inúmeras tentativas de localização de bens dos devedores, sem sucesso. Sustenta que as sociedades demandadas possuem o mesmo ramo e área de atividade da primeira executada formando grupo econômico. Ao final, requer a desconsideração Inversa da personalidade jurídica das demandadas. A decisão de ID. Núm. 122275209 recebeu o incidente apenas contra LINCOLN GALVÃO LEMOS, CPF: 327.059.801-72, MARIA GALGANI ALVES BATISTA, CPF: 010.512.451-68 e a pessoa jurídica SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGMAENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA, CNPJ 24.427.002/0001-20 (certidão ID 121280382). Não houve recurso contra esse ato judicial. Pelo mesmo ato judicial foi deferida tutela cautelar para consulta de ativos em nome dos demandados, resultando bloqueio frutífero. (ID. Núm. 122682519) Contra os bloqueios SISBAJUD houve impugnação, que foi parcialmente acolhida, para liberação de valores de titularidade da demandada Maria Galvani, ID. Núm. 126283524. Os demandados apresentaram defesa em conjunto, no ID. Núm. 123504372. Alegam, em síntese, inexistência de fundamentos para inclusão dos sócios; ausência de requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, inexistência de grupo econômico. Ao final pede pela reconsideração da decisão que deferiu a instauração do incidente, assim como o reconhecimento da ilegitimidade passiva das pessoas físicas. Também, pugna pela improcedência do pedido. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, o incidente encontra-se maduro para julgamento, nos termos do artigo 136 c/c artigo 355, I, ambos do CPC. Conforme relatado, trata-se de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios das pessoas jurídicas rés. Nesse rumo, o quadro social da requerida RÁDIO TAXI ALVORADA LTDA. ME é formado pelos sócios, LINCOLN GALVÃO LEMOS e MARIA GALGANI ALVES BATISTA, os quais também compõem o quadro social da pessoa jurídica demandada no presente incidente, SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGMAENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA, conforme certidões simplificadas anexadas, nos IDs. Núm. 121280381 e121280382. Do conjunto processual observa-se que a devedora se eximiu, por meio de seus sócios, de satisfazer o débito que lhe é cobrado. Nesse sentido, nada foi encontrado em seu nome, enquanto ativos estão na posse de seus sócios e demais empreendimentos que constituíram juntos. Em consonância com o entendimento adotado pelo STJ, e acompanhado por este Eg. TJDFT, a teoria a menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. Nesse sentido: ( ) Diante disso, tendo em vista que nas tentativas de bloqueios via SISBAJUD, bem como nas pesquisas em outros sistemas eletrônicos nada que fosse útil à execução foi encontrado em nome da ré, a conclusão lógica é que a personalidade da pessoa jurídica se tornou um óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. Portanto, tendo sido a devedora condenada, em sentença transitada em julgado, a ressarcirem de forma simples as quantias indicadas pela parte autora (id 68799063), sem adimplir até o momento o débito reconhecido judicialmente, parece evidente a insolvência e má administração praticadas pelos sócios das pessoas jurídicas, com a finalidade de desviar recursos pessoais e investidos em outras empresas constituídas por eles, tornando cabível, pela aplicação da teoria menor, a desconsideração inversa da personalidade jurídica no presente caso. Com efeito, tratando-se de relação de consumo e preenchidos os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 28, caput e §5o, do CDC, que consiste na adoção da teoria menor e, conforme entendimento do STJ, cabível se faz o deferimento da medida pretendida pelo credor, posto que presentes os pressupostos legais para tanto. Nesse contexto, cabível, razoável e devido o afastamento da autonomia patrimonial da parte demandada, até porque é medida de extrema justiça, ante os fortes indícios de obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor e a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos que lhe foram causados. Ante o exposto, ACOLHO O PEDIDO FORMULADO NO INCIDENTE, para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica da demandada, RÁDIO TAXI ALVORADA LTDA. ME – (CNPJ 37.990.298/0001-34)., para alcançar o patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica do grupo econômico: 1. LINCOLN GALVÃO LEMOS, CPF: 327.059.801-72, 2. MARIA GALGANI ALVES BATISTA, CPF: 010.512.451-68 e 3. SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGMAENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA, CNPJ 24.427.002/0001-20, conforme certidões simplificadas de IDs. Núm. 121280381.e121280382. Promovam-se a remoção dos terceiros para o pólo passivo da demanda. Sem prejuízo do prazo para recurso, intimo o exequente para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.” – ID 129569719 dos autos de origem (processo n. 0734109-63.2019.8.07.0001). Os embargos de declaração opostos pelo ora agravantes foram rejeitados via decisão de ID 133179043. Nas razões recursais (ID 38845948), os agravantes narram: “Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual o Embargado pleiteia o recebimento da quantia de R$ 12.956,82 (doze mil novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos). Por meio da Petição ID. 121280373, o Agravado requereu a Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa Radio Taxi Alvorada Ltda., cumulado com pedido de tutela antecipada para determinar o bloqueio dos bens móveis de titularidade do sócio Lincoln e a penhora eletrônica em nome de todos os sócios da empresa Executada e da empresa que o d. juízo entendesse pertencer a um mesmo grupo econômico. O Magistrado a quo, deferiu do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em mesma decisão deferiu a penhora de ativos “on-line” em face dos sócios e da empresa Shalom Taxi, via SisbaJud. Os Agravantes apresentaram impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID. 123504367). Em 01/07/2022, o d. juízo a quo acolheu o pedido formulado no incidente para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica da demandada Radio Taxi Alvorada Ltda., para alcançar o patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica do grupo econômico – Sr. Lincoln Galvão Lemos; Sra. Maria Galgani Alves Batista e da empresa Shalom Taxi Serviços de Agenciamento e Intermediação de Pagamento de Corridas de Taxi Ltda.” – ID 38845948, p. 4. Alegam não estarem satisfeitos os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica: “O desvio de finalidade implica na utilização da empresa para objetivo diverso do que consta no seu contrato social, seja ele lídimo ou não. Já a confusão patrimonial corresponde com a situação em que não há separação entre os bens da empresa e os dos sócios, que tratam a sociedade como coisa e não como sujeito de direitos – exemplo típico que se dá quando, por exemplo, todos os bens de um dos sócios estão no nome da sociedade, ou quando os bens desta são utilizados pelos sócios para fins estritamente particulares, desvinculados do objeto social. Pois bem. A desconsideração da personalidade jurídica deferida pelo Magistrado a quo resta totalmente descabida, uma vez que os requisitos legais acima ressaltados para seu deferimento não se mostram presentes. O fato de a empresa passar por grave crise financeira, bem como de não possuir nenhum bem para indicar no momento, não pode ser fundamento para que os sócios da empresa Radio Taxi sejam responsabilizados, em atenção ao princípio da autonomia patrimonial. A regra somente comporta exceção comprovado abuso ou fraude, o que não houve no caso em comento.” – ID 38845948, p. 6. Sustentam ainda não ter restado comprovada a existência de grupo econômico: “Na prática, a configuração do grupo econômico só resta caracterizada quando preenchidos os aludidos requisitos, concomitantemente, quais sejam: 1 Existência de Convenção formando o grupo; 2 Combinação de esforços ou recursos para o objeto comum, configurando confusão patrimonial; 3 Atividades e empreendimentos comuns, sob a mesma controladora ou gerenciamento pelo mesmo grupo diretivo; 4 Abuso da personalidade jurídica ou de mecanismo fraudulento destinado à "blindagem patrimonial". Ou seja, o fato de os sócios da empresa Executada participarem do quadro societário de outras sociedades não é suficiente para comprovar a existência de grupo econômico. Fosse assim, toda e qualquer empresa do ramo seria responsável pelos débitos dos demais. Cada uma das empresas detém personalidade jurídica própria e objeto social distintos, inexistindo qualquer intervenção ou influência de uma nas atividades da outra. Não só isso, os outros elementos acima indicados não foram suficientemente demonstrados tanto pelo Agravado, quanto pelo próprio juízo a quo em sua decisão. Dessa maneira, não há motivo para incluir no polo passivo os a empresa Shalom Taxi, sob a genérica e insubsistente alegação de grupo econômico, consoante precedentes sobre o tema: ( )” – ID 38845948, p. 9. Argumentam estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo: “In casu, todos os requisitos se encontram presentes, uma vez que a vasta documentação juntada demonstra, por meio de prova inequívoca, que (i) os requisitos do incidente da desconsideração da personalidade jurídica não foram comprovados, bem como (ii) a caracterização do grupo econômico não restou demonstrada. Além disso, também encontra-se presente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que caso o processo não seja suspenso até o julgamento do presente agravo de instrumento, o juiz determinará o prosseguimento do feito e iniciará a fase de constrição de bens dos Agravantes. Diante disso, caso a decisão permaneça inalterada poderá causar lesões graves e danos irreparáveis aos Agravantes. Sendo assim, a medida urgente se faz necessária porque a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é patente e iminente, bastando, para tanto, que não seja suspensa a determinação do douto juízo a quo. Outrossim, o fumus boni iuris, que corresponde a um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe, restou devidamente comprovado pelos argumentos jurídicos trazidos no recurso. Sendo assim, é preciso suspender a r. decisão nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, porque presentes os requisitos indispensáveis e ensejadores do pedido.” – ID 38845948, p. 12. Requerem ao final: “(a) Seja intimado o Agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, incluindo-se, em seguida, o agravo em pauta de julgamento; (b) Seja concedido o efeito suspensivo nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC; (c) No mérito, que seja reformada a decisão interlocutória para reformada para que seja declarada a rejeição do pedido formulado no incidente para desconsiderar a desconsideração da personalidade jurídica da Rádio Taxi e a existência de grupo econômico entre as empresas Agravantes; (d) Requer, ainda, que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, inscrito na OAB/DF sob o no 40.301 e na OAB/MG sob o no 142.208, no CPF sob o no 102.087.326-40, e-mail: bruno@bjunqueira.com, sob pena de nulidade.” – ID 38845948, p. 13. Preparo recolhido (ID 38845945). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, os agravantes requerem, além da reforma da decisão pela qual deferida a desconsideração da personalidade jurídica, a concessão de efeito suspensivo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (processo n. 0734109-63.2019.8.07.0001) relativo a ação de reparação de danos por acidente de trânsito, promovido, em 18/8/2021, por CAIO ROSA DE OLIVEIRA (agravado) em desfavor de ELI BERNARDES VIVAS e de RÁDIO TAXI ALVORADA LTDA – EPP (agravante) – ID 100702360 dos autos de origem. O título executivo judicial foi assim constituído: “Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por CAIO ROSA DE OLIVEIRA, em desfavor de ELI BERNARDES VIVAS e RADIO TAXI ALVORADA LTDA - EPP, partes qualificadas nos autos, para CONDENAR a parte ré, solidariamente, a indenizar materialmente o autor no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo índice INPC, desde a data do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1%, desde a citação. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento pro rata (50% para cada) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o c/c artigo 86, ambos do CPC, observada a gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se.” – ID 68799063, p. 6 dos autos de origem. O recurso de apelação foi desprovido, trânsito em julgado em 27/7/2021 (ID 98728293). Pois bem. Após infrutíferas tentativas de satisfação do débito – cumprimento de sentença que teve início em 18/8/2021 – CAIO ROSA DE OLIVEIRA (agravado) requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa RADIO TAXI ALVORADA LTDA – EPP (agravado) para atingir o patrimônio de seus sócios em 14/3/2022 (ID 118202857 dos autos de origem). Na petição, salientou que os sócios teriam aberto nova empresa em 2016, a qual prestaria os mesmos serviços que a empresa executada (RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA – EPP) e indicou bens passíveis de penhora em nome de um dos sócios: “A verdade real é que a empresa, como várias outras, fazem parte do conhecido Grupo Galvão, grande rede de empresas vinculadas à áreas de prestação de serviços de táxi, locação de veículos, postos de combustíveis, transporte de malotes, dentre outros. Ressalte-se que inclusive as duas empresas de rádio táxi, além de terem como sócias as mesmas pessoas, estas se encontram exatamente no mesmo endereço. Desta feita, informa que apesar de não constarem bens passíveis de penhora em nome da empresa, tem-se que há bens passíveis de penhora em nome de Lincoln Galvão Lemos, Sócio-Administrador da RÁDIO TÁXI ALVORADA e do Grupo Galvão, inscrito no CPF 327.059.801- 72, os quais encontram-se listados abaixo: • 1 (um) reboque encontrado no estado do Goiás; • 1 (um)reboque encontrado no Distrito Federal; • 1 (uma) moto Honda Titan 125 encontrada no DF; • 1 (um) automóvel Hyundai modelo Vera Cruz, ano/modelo 2008/2009.” – ID 118202857, p. 4 dos autos de origem. Na emenda ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, requereu “a procedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista o preenchimento dos requisitos elencados em lei, para desde já incluir as empresas pertencentes ao Grupo Galvão, o Sr. Lincoln Galvão Lemos e a Sra. Maria Galgani Alves Batista no polo passivo da lide” (ID 121280374, p. 14 dos autos de origem). Em 22/4/2022, deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e deferida penhora de ativos online em face dos sócios (Lincoln Galvão Lemos e Maria Galgani Alves Batista) e da empresa SHALOM TAXI SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA – ME (ID 122275209 dos autos de origem). Pois bem. Da desconsideração da personalidade da RÁDIO TÁXI ALVORADA Como visto, o cumprimento de sentença em ação de ação de reparação de danos por acidente de trânsito em relação ao qual o incidente de desconsideração da personalidade jurídica se refere a vítima “consumidor por equiparação”. Por isto, deve ser resolvido à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de construção jurisprudencial, posteriormente positivada no ordenamento jurídico, cuja finalidade é a coibição de todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome do ente com o fim de prejudicar direitos de terceiros. Medida excepcional, episódica e temporária, que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico). Isto fixado, bem definido pelo juízo a quo que norma regente do caso é Código de Defesa do Consumidor, que assim preceitua no art. 28: "Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Como se vê, a sistemática consumerista, adotada a teoria menor, admite a desconsideração da personalidade sempre que constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. No sentido, escorreito o raciocínio, perfeita a conclusão da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira no julgamento do acórdão n. 1359189 desta Corte: “Diversamente da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada pelo Código Civil, na teoria menor, albergada pelo dispositivo supra, optou o legislador por desconsiderar a autonomia da sociedade empresária pelo simples inadimplemento de obrigações pecuniárias, por insolvência ou falência, dispensando o exame e a comprovação de situações caracterizadoras de fraude, abuso, confusão patrimonial. Enfim, frustrada a realização do crédito a ser satisfeito pela sociedade, legalmente autorizada a desconsideração da personalidade jurídica. Afastadas as exigências da teoria maior, abrigada no art. 50 do CC, basta ao consumidor que se mostre credor insatisfeito demonstrar que a personalidade jurídica da empresa devedora constitui obstáculo ao ressarcimento a que tem direito. Nada mais.” E, em análise perfunctória, é o que se tem no presente caso. Após infrutíferas tentativas de satisfação do crédito, resta demonstrada a insolvência da pessoa jurídica (RADIO TAXI ALVORADA LTDA – EPP) para o pagamento da obrigação reconhecida na sentença, o que justifica o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo agravado/consumidor para responsabilizar os sócios (Lincoln Galvão Lemos e Maria Galgani Alves Batista) pela obrigação. Do grupo econômico Com relação à desconsideração da personalidade para atingir o alegado grupo econômico, tem-se que, em princípio, também se revela correta. De acordo com o art. 2o, § 3o da Consolidação das Leis do Trabalho, “Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.” A empresa agravante RADIO TAXI ALVORADA LTDA – EPP iniciou suas atividades em 22/4/1993, tendo como sócios MARIA GALGANI ALVES BATISTA e LINCOLN GALVÃO LEMOS (agravantes). A situação da empresa, conforme certidão expedida em 6/4/2022, consta como extinta (ID 121280381). A empresa agravante SHALOM TAXI SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA – ME tem como nome fantasia TÁXI ALVORADA/TÁXI NA MÃO/CARRO NA MÃO, conforme cadastro nacional da pessoa jurídica (ID 122676300 dos autos de origem). Referida empresa tem como sócios os mesmos da empresa agravada: MARIA GALGANI ALVES BATISTA e LINCOLN GALVÃO LEMOS (agravantes) – ID 122676305, p. 3. Apresenta também atividades afins, quais sejam, serviço de táxi e locação de automóveis com motorista (ID 122676300) e iniciou suas atividades em 28/3/2016 (ID 122676305, p. 4). A situação da empresa, conforme certidão emitida em 6/4/2022 consta como ativa – ID 121280382. O endereço de ambas é praticamente o mesmo, com o mesmo CEP, diferindo apenas em relação ao número da sala: QUADRA QD 01 BL K NO 30 SL 1202 SN - BAIRRO ASA SUL CEP 70398-900 - BRASILIA/DF (endereço da empresa RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA – EPP) e SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 01 BLOCO K, 30, SN SALA 1204 PARTE A - BAIRRO ASA SUL CEP 70398-900 - BRASILIA/DF (endereço da empresa SHALOM TAXI SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA – ME), conforme certidões de IDs 121280381 e 121280382. Assim, em análise perfunctória, verifica-se que RADIO TAXI ALVORADA LTDA – EPP e SHALOM TAXI SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA – ME pertencem ao mesmo grupo econômico. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ELEMENTOS EM COMUM. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da agravante foram examinados sob o prisma da Teoria Maior, expressa no art. 50 do Código Civil, quais sejam, a constatação do abuso de direito manifestado pela confusão patrimonial e pelo desvio de finalidade. 2. As empresas possuem o mesmo sócio administrador, o mesmo endereço, nomes quase idênticos e atividades afins, apenas com CNPJ diferentes, o que indica abuso de direito o que autoriza o reconhecimento de grupo econômico, de forma que a empresa componente do mesmo grupo deve responder pelas dívidas da empresa executada. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1309438, 07405944820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em conclusão: não demonstrados os necessários requisitos, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora